Tribunal: TJPA
Processo: 0002290-15.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002290-15.2014.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO PAGLIARI, TRAMONTINA BELEM SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO À APELANTE TRAMONTINA BELÉM S/A. ABSOLVIÇÃO
POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU ANTÔNIO PAGLIARI CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. PROCEDÊNCIA. IMPUTAÇÃO A DIRETOR ADMINISTRATIVO DE PESSOA JURÍDICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Empresa Tramontina Belém S/A condenada à
pena de 50 (cinquenta) dias-multa,
a qual
transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, entre
o recebimento da denúncia

(02/06/2014) e a publicação do édito condenatório

(24/01/2019),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e impondo-se
a declaração da extinção da sua punibilidade. Inteligência dos arts. 107, IV, e 114, I, do CP.

2. Muito embora comprovada a materialidade do fato, mormente através de laudo pericial, o mesmo não ocorreu em relação à autoria delitiva de Antônio Pagliari, pois
a exordial acusatória não demonstrou sequer, minimamente, como ele teria contribuído para a prática do crime ambiental em comento (nexo causal), levando à conclusão de que a imputação se lastreou apenas em razão da sua posição dentro da Tramontina Belém S/A (diretor administrativo), o que não se admite, sob pena de indevida responsabilidade penal objetiva. Imperiosa a absolvição do réu, à luz do art. 386, V, do CPP. Precedentes do STF e do STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e provido, para, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolver-se
Antônio Pagliari da
prática do crime do art. 54, §2º, V, da Lei nº 9.605/98, bem como, de ofício,
declarar-se extinta a punibilidade da Empresa
Tramontina Belém S/A em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, para, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolver-se
Antônio Pagliari da
prática do crime do art. 54, §2º, V, da Lei nº 9.605/98, bem como, de ofício,
declarar-se extinta a punibilidade da Empresa
Tramontina Belém S/A em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANTÔNIO PAGLIARI e TRAMONTINA BELÉM S/A, termo no ID – 4278529,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci,
que os condenou pela prática delitiva do art. 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), respectivamente, às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas razões recursais
(IDs – 4278532 a 4278534), requerem a absolvição por não haver prova da existência do fato e, subsidiariamente, em relação ao apelante ANTÔNIO, a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 4278535), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a condenação imposta ao réu ANTÔNIO (ID – 4278537), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar nos pedidos da defesa, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade da acusada TRAMONTINA BELÉM S/A, ora apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É que,
tendo sido a recorrente condenada à pena de 50 (cinquenta) dias-multa e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 02 (dois) anos, nos termos do art. 114, I, do CP
[1]
. Ocorre que,
entre
dois marcos interruptivos da prescrição
, quais sejam, o
recebimento da denúncia

(02/06/2014 – ID 4277845) e a
publicação do édito condenatório

(24/01/2019 – ID 4278527),

transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade retroativa
, impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade da ré, à luz do art. 107, IV, do CP
[2]
.

Feitas estas considerações,
narra, em síntese, a denúncia (ID – 4277844) que, o inquérito policial foi instaurado com base nas declarações prestadas por Vergílio Egues Monteiro, noticiando a ocorrência de poluição ambiental atribuída à Empresa TRAMONTINA BELÉM S/A, estabelecimento que desenvolve atividades de industrialização e beneficiamento de madeira no Distrito de Icoaraci.

Aduz que, conforme o teor do laudo nº 90/2013, elaborado pelos peritos do Instituto de Criminalística, durante o processo operacional, os técnicos constataram a disposição inadequada de resíduos sólidos no interior do estabelecimento industrial e a dispersão de particulados finos (pó de madeira) e fuligem pela chaminé do sistema, as quais, em virtude da ação dos ventos, acabam por migrar para as áreas localizadas nas circunvizinhanças, levando a efeito níveis de poluição atmosféricas desautorizados pela normatização ambiental.

Assevera que, o acusado ANTÔNIO, ora apelante, é diretor administrativo da Empresa e, integrando a Diretoria Executiva, cabe a ele a responsabilidade pela representação e o comando diretivo, de modo que é o responsável imediato pelo lançamento de resíduos no meio ambiente, causando poluição que resulta ou pode resultar danos à saúde humana.

Os recorrentes foram incursos nas sanções punitivas do art. 54, §2º, V, da Lei nº 9.605/98
,
sendo que, após a regular da instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 4278527)
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO
POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL.

Tendo em vista a declaração
ex officio
da extinção da punibilidade da ré TRAMONTINA BELÉM S/A pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, feita no início deste voto, fica a análise dos pleitos restrita ao réu ANTÔNIO PAGLIARI.

Nessa perspectiva,
constata-se não existir prova de ter o réu ANTÔNIO concorrido para o crime do art. 54, §2º, V, da Lei de Crimes Ambientais
, senão vejamos:

Primeiramente, é imperioso anotar que a materialidade do fato está devidamente comprovada nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente o Laudo nº 090/2013 (fls. 07/22), elaborado pelos peritos do Instituto de Criminalística do “CPC Renato Chaves”, e do depoimento judicial da testemunha/vítima VERGÍLIO EGUES MONTEIRO, vizinho à época da TRAMONTINA BELÉM S/A, o qual, dentre outras coisas, afirmou sofrer com a poluição atmosférica causada pelas dispersões das películas de pó de madeira.

Entretanto, o mesmo não ocorreu em relação à autoria delitiva do apelante ANTÔNIO, pois, como suso mencionado, a exordial acusatória imputa a ele a responsabilidade penal tão somente em virtude do fato dele ser, à época, diretor administrativo da pessoa jurídica acusada.

Vale transcrever a denúncia na parte que importa:

“(...)

Às fls. 199/207 do procedimento investigatório em anexo, consta o Estatuto Social da TRAMONTINA BELÉM S.A., estabelecendo especificamente em seu art. 20, que, aos integrantes da Diretoria Executiva, são delegados amplos poderes de administração e representação, competindo-lhes, em nome do empreendimento, representar a Sociedade em Juízo, perante qualquer instância ou Tribunal.

O Diretor Administrativo ANTONIO PAGLIARI, conforme o teor da ata de reunião do Conselho de Administração
, acostada às fls. 199 do caderno investigativo,
é integrante da Diretoria Executiva, cabendo a este, então, a responsabilidade pela representação e o comando diretivo do empreendimento
.

Nesse sentido,
no que concerne à autoria da conduta ilícita, ANTONIO PAGLIARI, com vontade livre e consciente é o responsável imediato pelo lançamento de resíduos no meio ambiente, causando poluição que resulta ou pode resultar em danos à saúde humana
.

Deve ser ressaltado, outrossim, que no tocante à responsabilidade penal da pessoa jurídica, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 225, §3º, de forma clara e inequívoca, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (...)”
(grifo nosso)

Como se vê, a exordial acusatória não demonstrou sequer, minimamente, como ANTÔNIO teria contribuído para a prática do crime ambiental ora sob análise (nexo causal), levando a conclusão de que a imputação se lastreou apenas em razão da sua posição dentro da TRAMONTINA BELÉM S/A (diretor administrativo).

Em outras palavras, não obstante a denúncia ter apresentado os elementos para a tipificação do delito do art. 54, §2º, V, da L. 9.605/98, não individualizou a conduta imputada a ANTÔNIO, ou seja, não evidenciou a participação efetiva dele no fato delituoso, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ora, o simples fato de ANTÔNIO ser administrador da TRAMONTINA BELÉM S/A, pessoa jurídica acusada, não conduz, automaticamente, à imputação de crimes, sob pena de indevida responsabilidade penal objetiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Habeas corpus. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade reconhecida.

2.
Denúncia oferecida contra o presidente de sociedade empresária causadora de dano ambiental apenas em razão da posição de direção
. Inexistente, no caso concreto, qualquer narrativa fática que especifique conduta comissiva ou omissiva a ser enquadrada nos tipos penais indicados.
Vedação à responsabilidade penal objetiva. Precedentes da Corte
.

3. Ordem concedida para determinar o trancamento do processo penal.”
(STF, HC 192.204 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/05/2022) (grifo nosso)

“
Crime ambiental
. Destruição ou danificação de floresta considerada de preservação permanente. Art. 38 da Lei nº 9.605/1998.
Imputação desse evento delituoso ao Diretor Operacional da Usina Sucroalcooleira Biosev S.A. Inviabilidade de instaurar-se persecução penal contra alguém pelo fato de ostentar a condição de “representante legal” de sociedade empresária por ele integrada. Precedentes. Doutrina. Necessidade de demonstração, na peça acusatória, de nexo causal que estabeleça relação de causa e efeito entre a conduta atribuída ao agente e o resultado dela decorrente (CP, art. 13, “caput
”). Magistério doutrinário e jurisprudencial. Inexistência, no sistema jurídico brasileiro, da responsabilidade penal objetiva. Prevalência, em sede criminal, como princípio dominante do modelo normativo vigente em nosso País do dogma da responsabilidade com culpa. “Nullum crimen sine culpa”.
Não se revela constitucionalmente possível impor condenação criminal por exclusão, mera suspeita ou simples presunção
.
Impõe-se ao Ministério Público o gravíssimo ônus de comprovar, licitamente, para além de qualquer dúvida razoável, os elementos constitutivos da acusação (autoria, materialidade e existência de nexo causal), de um lado, e a culpabilidade do réu, de outro. Precedentes
. ‘Habeas corpus’ deferido.”
(STF, HC 141.739 / MS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/10/2017) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE.
IMPUTAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL A ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. No caso,
não obstante a denúncia tenha apresentado os elementos para a tipificação dos crimes em tese, não demonstrou o envolvimento dos Acusados com o fato delituoso, apto a individualizar a conduta a eles imputadas, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa
, deixando de atender, portanto, aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal.

3. Consoante registrado pelo Parquet Federal, o Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia em relação aos Pacientes, "analisou de maneira pormenorizada as atribuições previstas para cada um dos cargos exercidos pelos Denunciados, destacando que"não se verifica que estavam os dois denunciados diretamente incumbidos da operacionalização dos transformadores de onde vazou o óleo e tampouco cumpria aos dois a fiscalização das questões técnicas, como verificação de bandeja coletora ou algo que o valha sob os transformadores em questão". De fato,
a exordial acusatória não demonstra, satisfatoriamente, de que forma os acusados teriam contribuído para a prática do suposto fato criminoso (liame causal), levando a conclusão de que a imputação lastreou-se tão somente em razão da posição desempenhada pelos ora pacientes no quadro societário da empresa (presidente e diretor
), desrespeitando, assim, o postulado da culpabilidade, sob o prisma da responsabilidade penal subjetiva" (fls. 407-408).

4.
O fato de os Acusados serem sócios ou administradores da pessoa jurídica acusada, não conduz, automaticamente, à imputação dos crimes descritos na exordial acusatória, sob pena de configuração da responsabilidade penal objetiva
.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 603.994 / SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, inexistindo qualquer narrativa fática que especifique conduta comissiva ou omissiva do réu ANTÔNIO a ser enquadrada no tipo penal indicado, tampouco qualquer indicação de dolo ou culpa, impõe-se a reforma da sentença vergastada e a sua consequente absolvição.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pleito prejudicado
, em razão da absolvição do apelante ANTÔNIO.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolver
Antônio Pagliari da
prática do crime do art. 54, §2º, V, da Lei nº 9.605/98, bem como, de ofício,
declarar extinta a punibilidade da Empresa
Tramontina Belém S/A em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

É como voto.

[1]

Art. 114
– A prescrição da pena de multa ocorrerá:
I
- em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada.

[2]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 16/12/2024